Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729664-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO RECORRIDO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. DEVER DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato” (Acórdão 1837671, 0708100-25.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no PJe: 10/04/2024). 2. Considerando-se que a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular se sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/02; que o vencimento da última parcela do empréstimo objeto do contrato entabulado entre as partes estava previsto para ocorrer em 24/8/2018; e que a presente Ação Monitória foi ajuizada em 17/7/2023, não se cogita da ocorrência de prescrição na hipótese. 3. Conquanto a decretação da falência do Banco Autor não constitua, isoladamente, elemento hábil a configurar a hipossuficiência econômica alegada, o Réu não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos justificadora da concessão da benesse na origem, restringindo-se a sustentar que a Apelada não faria jus ao benefício sem, contudo, comprovar tal assertiva. 4. A respeito do dever de mitigação do próprio prejuízo, o c. STJ entende que a simples demora no ajuizamento de ação para cobrança não autoriza sua aplicação, devendo ser comprovada também a violação de alguns dos deveres inerentes ou acessórios ao contrato ou, ainda, que o devedor foi levado a crer, de maneira legítima, que o débito não seria mais perseguido ou seria cobrado a menor. No caso em análise, não foi comprovada a existência de quaisquer dos requisitos que autorizariam a aplicação da mencionada teoria. 5. Além dessa circunstância, não se verifica ser lícito ao Réu, confessadamente inadimplente, ser exonerado dos encargos moratórios devidos pelo não pagamento, no momento oportuno, de parcelas referentes a dívida à qual deu causa, sob consequência de se beneficiar da própria torpeza. Mesmo ciente dos vencimentos das parcelas da dívida e do afastamento temporário do órgão pagador, em virtude de licença para tratar de interesses particulares, o Réu não promoveu o pagamento do montante devido por outros meios, obrigação que lhe competia, nos termos do contrato firmado com a Autora. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, argumentando que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da recorrida, pois as parcelas inadimplidas ocorreram entre janeiro e maio de 2016, e não se aplica ao caso o entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data da última parcela do contrato; b) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a recorrida descumpriu o dever de mitigar o próprio prejuízo, aguardando sete anos para cobrar dívida referente a apenas cinco parcelas, o que implicaria enriquecimento indevido e abuso de direito, com incidência de juros compostos acumulados. Acrescenta que, diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proibição ao abuso do direito, os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os supostos paradigmas. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, os últimos embargos de declaração opostos pelo recorrente não foram conhecidos em decisão monocrática, estando ausente o exaurimento da instância ordinária. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.594.609/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o recurso especial só é admissível após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com a interposição de agravo interno, o que não se verifica na hipótese dos autos”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.906.550/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, quanto à apontada afronta ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, pois “O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, e não a da assinatura do contrato de mútuo.” (REsp n. 2.213.296/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Assim, “Incide na espécie o verbete da Súmula n. 83 do STJ, que dispõe: ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. O referido enunciado aplica-se também aos recursos interpostos com base na alínea a do permissivo constitucional.” (REsp n. 2.193.899/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Da mesma forma, não mereceria curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos que autorizariam a aplicação da teoria do dever de mitigação do próprio prejuízo. E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, também, não merecia subir o especial, uma vez que não foram colacionados os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio interpretativo, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H